Tribunal: TJMT
Processo: 0500044-31.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500044-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (APELANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE BARBOSA MAIA - CPF: 218.178.318-79 (APELANTE), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (APELANTE), GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (APELANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA IMPETRAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA Nº 1099).

A Câmara negou provimento ao recurso em razão da ausência dos requisitos autorizadores para impetração de mandado de segurança, pelo que
não se evidencia qualquer maltrato a tese de repercussão geral (Tema nº 1099), visto que não houve exame do mérito da pretensão.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário por
Garon Maia
,
Maria Cristina Andrade Barbosa Maia
,
Antônio Barbosa Maia
,
Garon Maia Filo
e
Rafael Barbosa Maia
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1255885/MS, com repercussão geral (Tema nº 1099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido. (Id. 56004497).

E a dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados. (Id. 63897991).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885/MS RG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2020).

No caso, o acórdão da Câmara não examinou o mérito da pretensão consistente na alegação de violação a direito líquido e certo decorrente da exigência de recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

De fato, a Câmara negou provimento ao recurso pelos próprios fundamentos da sentença, qual seja, a inexistência de prova de justo receio de violação a direito líquido e certo, visto que “
prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto
” (trecho do voto condutor do acórdão da apelação, Id. 56004498 – fls. 3).

E, “
Nos documentos anexados à inicial não se constata a juntada de Guias de Trânsito Animal (GTA), de notas fiscais atuais, contemporâneos à data da impetração, 28 de abril de 2015, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria; e de prova de que o apelado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal dos contribuintes. Também, não indica a existência de qualquer autuação do fisco que decorreria da entrada de reses no território mato-grossense
” (trecho do voto condutor do acórdão da apelação, Id. 56004498 – fls. 2).

Ademais, nada obstante a Câmara tenha bem explicitado a questão em anterior julgamento, registre-se, a simples prova de propriedade de imóvel rural no Estado de Mato Grosso e no Estado de Rondônia não autoriza a impetração de mandado de segurança, em caráter preventivo, visto que não se presta como prova do justo receio de violação a direito líquido e certo de sofrer autuação ou da exigência de recolhimento de tributo, em razão de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Dessa forma, não se evidencia qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
recurso extraordinário com agravo nº 1255885/MS (Tema nº 1099), visto que sequer houve exame do mérito do
mandamus
, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022